Tribunal: TJDFT
Processo: 0709326-16.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ÔNUS DA PROVA. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou a ré a restituir ao autor o dobro dos valores debitados em seu contracheque, nos meses de dezembro/2023 a julho/2024 (R$1.880,86), totalizando R$3.761,72, assim como para condenar a ré a restituir ao autor o dobro dos descontos realizados em seu contracheque no curso do processo, regularmente comprovados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem: (i) saber se a competência para o processo e julgamento é dos Juizados Especiais; (ii) saber se ocorreu a prescrição da pretensão e a decadência do direito; (iii) saber se a contratação do empréstimo foi regular, legitimando os descontos efetuados no contracheque do autor; e (iv) saber se é o caso de devolução em dobro dos valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Admissibilidade do recurso. Na fase recursal a ré pretende discutir a regularidade dos descontos no contracheque do autor, sob a alegação de que se trata de dívida de contrato de cartão de crédito consignado firmado em 2016, com saque de R$7.099,92, inserindo documentos (ID 64644003/ 64644006). É inadmissível a exibição de documentos depois de encerrada a instrução processual, notadamente porque não são novos os documentos inseridos, consistentes no contrato de cartão de crédito com margem consignável firmado em 2016 e no comprovante de depósito realizado na ocasião. Assim, deixo de analisar a tese veiculada no recurso e não discutida anteriormente, sob pena de supressão de instância, assim como deixo de considerar a prova documental que instruiu as razões recursais. Recurso parcialmente conhecido.
4. Incompetência. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas produzidas são suficientes para o enfrentamento do mérito. Preliminar rejeitada.
5. Prescrição e decadência. No caso de relação jurídica de trato sucessivo, os prazos decadencial e prescricional são renovados mês a mês, independentemente da data da contratação. Com efeito, as parcelas do cartão de crédito com margem consignável são debitadas no contracheque do autor mês a mês, afastando a decadência do direito e a prescrição da pretensão. Precedente: Acórdão 1390084, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 07/12/2021, publicado no PJe: 14/12/2021). Prejudiciais de mérito rejeitadas.
6. A relação é de consumo e as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
7. Segundo o contexto probatório, nos meses de dezembro de 2023, janeiro, abril, maio e julho de 2024, foram debitadas no contracheque do autor parcelas de contrato intitulado “amortização cartão crédito-PAN”, totalizando a quantia de R$1.880,86. Apesar de a instituição financeira afirmar que os descontos são decorrentes de contrato de cartão de crédito com margem consignável, com o saque de R$7.099,92, não comprovou o alegado.
8. Nesse contexto, ante a ausência de provas em sentido contrário, reputam-se verossímeis as alegações deduzidas na inicial, daí emergindo a responsabilidade da ré pela reparação dos danos causados ao usuário.
9. Destarte, em face do desconto indevido e do engano injustificável, é cabível a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, que garante ao consumidor a devolução em dobro do valor pago. Importa destacar que a repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. Precedente: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; 42.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1390084, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 07/12/2021; STJ. EAREsp 600.663/RS, Rel. para acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020.